Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713833-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JANIO MARQUES COTRIM APELADOS: JANIO MARQUES COTRIM, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Aymore Crédito, Financiamento E Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. (réus) e por Janio Marques Cotrim (autor) contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, confirmou a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato e dos débitos correspondentes, bem como condenar as requeridas a excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (ID no 29125606, págs. 1-5) 2. Diante da sucumbência, condenou as requeridas a arcarem com as despesas processuais e os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). 3. O autor não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. Destaca que não possuí condições de arcar com custas processuais sem prejuízo. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. Os documentos apresentados no processo são insuficientes. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor (Janio Marques Cotrim) apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício, sob pena de revogação. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO